Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715989-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: R&amp;Z CABELEIREIROS LTDA. - ME RECORRIDO: MARINETE CHAVES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SALÃO DE BELEZA. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 112 CÓDIGO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VONTADE. DÚVIDA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PROBIDADE. SENTENÇA SUCINTA. ART. 93, IX DA CF E 371 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. 1. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. (Art. 112/CC). 2. Os contratos devem ser interpretados à luz da intenção dos contratantes e em respeito aos princípios da boa-fé e probidade e, em caso de eventual dúvida quanto à sua interpretação, deve a ele ser aplicado os termos dos arts. 112 do Código Civil. 3. Se a decisão proferida atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 371 do Código de Processo Civil, não há se falar em nulidade do ato por ausência de motivação na formação de convencimento do julgador. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 112, 113 e 422, todos do Código Civil, 371 e 489, §3o, ambos do CPC, pugnando para que seja declarado que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), constante da cláusula 12 do contrato de arrendamento mercantil, se referiu à satisfação do Fundo de Comércio, e não ao pagamento a título de antecipação das parcelas mensais do contrato. Sustenta que diante da existência de cláusula contratual duvidosa, deve o intérprete, necessariamente, compreendê-la de modo que melhor se harmonize com a vontade manifestada pelos contratantes. Aduz que o acórdão ora guerreado deixou de fundamentar sua convicção nesse sentido. Esclarece, por fim, que não restou observada as regras de experiência, bem como os princípios da boa fé objetiva e da confiança nas relações negociais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 112, 113 e 422, todos do Código Civil, 371 e 489, § 3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de arrendamento comercial, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030